Tribunal: TJMT
Processo: 0018078-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JUAREZ CAMPOS SILVA E OUTRO(s)
LUCIANA DIAS MANCIO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 104618/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA —SERVIDOR PÚBLICO — REMUNERAÇÃO — REVISÃO GERAL ANUAL — OMISSÃO LEGISLATIVA — INDENIZAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação.
É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.
Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.o 42.

APELANTE(S):
JUAREZ CAMPOS SILVA E OUTRO(s)
LUCIANA DIAS MANCIO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Juarez Campos Silva e Outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança n18078-48.2014.811.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Outrossim, a sentença condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2°, do artigo 85 do CPC, suspendendo a exigibilidade da condenação em decorrência do benefício de gratuidade judiciária deferido à fl. 512 (fls. 544/547).
Em suas razões, os apelantes alegam que o Estado de Mato Grosso não pode ficar inerte ao comando da Constituição Federal, causando prejuízos aos servidores, devendo corrigir sua falha concedendo a implantação de 48,43% (quarenta e oito vírgula quarenta e três por cento) a título de Revisão Geral Anual – RGA.
Nesse sentido, requerem o provimento do apelo e a reforma total da sentença (fls. 548/554).
A parte apelada não apresentou contrarrazões conforme a certidão de fl. 561.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 567/571).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Juarez Campos Silva e Outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança n18078-48.2014.811.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Os apelantes alegam que o Estado de Mato Grosso não pode ficar inerte ao comando da Constituição Federal, causando prejuízos aos servidores, devendo corrigir sua falha concedendo a implantação de 48,43% (quarenta e oito vírgula quarenta e três por cento) a título de Revisão Geral Anual – RGA. Nesse sentido, requerem o provimento do apelo e a reforma total da sentença.
Pois bem.
A controvérsia origina-se da ausência de previsão legal estadual para efetivar a revisão geral anual, em conformidade com o que dispõe o art. 37, inciso X, da CRFB/88, no período referente à edição da Emenda Constitucional n.o 19/1998, até a elaboração da Lei Estadual n.o 8.053/2003, no percentual de 48,34% (quarenta e oito vírgula quarenta e três por cento) decorrente da mora legislativa para elaboração da referida lei.
A Constituição Federal assim dispõe acerca da Revisão Geral Anual (RGA), in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...] X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”
Do mesmo modo, estabelece o art. 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso, vejamos:
“Art. 147 A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.
§1o Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos Poderes, serão automaticamente estendidos aos demais, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares.
§2o O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.
§3o O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.
§4o O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior.”
Dessa forma, extrai-se que dúvida não há que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos é garantia constitucional, decorrente de preceito constitucional. O reajuste, entretanto, tem natureza eventual e visa a corrigir situações de injustiças, valorização profissional, etc., sujeitando-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Por outro lado, a revisão, nos moldes da Constituição da República, consiste em direito dos servidores públicos e agentes políticos, restando ao Poder Público a obrigação de concedê-la anualmente, de forma geral, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Outrossim, do texto constitucional também se verifica a necessidade da edição de lei específica para efetivar o direito à revisão geral anual. Portanto, malgrado a reposição da inflação seja garantia constitucional, a ser feita por meio da Revisão Geral Anual, a norma possui eficácia limitada, vinculada ao princípio da reserva de lei.
As normas de eficácia limitada não produzem seus efeitos de forma ampla e irrestrita, pois dependem de lei integradora. Assim, não contendo elementos necessários para sua executoriedade, enquanto não complementadas pelo legislador, sua aplicação é mediata, possuindo eficácia plena tão somente depois de edição de lei.
Dessa forma, como se infere do artigo 37, inciso X da Constituição da República, a revisão geral anual não consiste em norma de aplicabilidade imediata, dependendo de lei posterior regulamentando mencionado dispositivo.
Ademais, trata-se de norma programática, e, portanto, não dotada do requisito de auto aplicabilidade, pois, para que se possa extrair um direito a prestação material específica e imediata da norma constitucional, necessário se faz a sua regulamentação, que somente pode ser feita por lei específica que disponha sobre a forma de implementação da revisão geral anual. Conclui-se, então, que é imprescindível para a concessão de revisão remuneratória aos servidores públicos a edição de lei infraconstitucional.
Portanto, o direito à revisão geral anual só pode ser exigível com a entrada em vigor de lei específica que verse sobre a RGA, sendo inexequível antes da edição desta, em virtude da norma constitucional possuir eficácia limitada e deixar claro no seu texto a necessidade de reserva de lei para sua exequibilidade.
In casu, não pode o Poder Judiciário, sob pena de atuar em flagrante usurpação de competência, deferir pedido como o formulado, concedendo a revisão geral anual no patamar de 48,34% decorrente da mora legislativa para elaboração da referida lei, visto que, mesmo que reconhecida, não pode ser suprida pelo Poder Judiciário.
Assim, estando a Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade, na ausência de previsão legal, não pode haver vinculação dos vencimentos do setor público a qualquer índice inflacionário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 42, in verbis:
“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”
Sob o mesmo prisma, é vedado também ao Judiciário pronunciar-se sobre questão administrativa, cuja competência privativa é do chefe do Poder Executivo, especialmente quando se refere a ato discricionário deste, não havendo como ser reconhecida a existência do dano relativamente ao período em que não foi editada a Lei regulamentadora do preceito constitucional.
Portanto, o Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Nesta esteira, tal entendimento se encontra em consonância com este Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação.
É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.
Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.o 42.
(N.U 0010126-18.2014.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 13/08/2018).
Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR